Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito Federal e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. O recurso teve o seu julgamento iniciado em sessão virtual de 29/11/2023, oportunidade em que a Relatora proferiu voto para dar parcial provimento à apelação, a fim de cassar a sentença de origem, reconhecendo a legitimidade ativa ad causam do autor. Em razão da divergência apresentada pelo Exmo. Des. Maurício Silva Miranda, seguido pelo Exmo. Des. Fabrício Bezerra, o julgamento foi interrompido por ausência de quórum para o seu prosseguimento de forma estendida, nos termos do art. 942 do CPC. Sobreveio decisão suspendendo o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam do exequente e a possibilidade de minoração dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. Se o exequente era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, admitido em novembro de 1995 para ocupar o cargo de agente de polícia, categoria que possui sindicato específico para representá-la, qual seja, o Sinpol/DF, inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título coletivo formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.